Tribunal: TJDFT
Processo: 0701608-68.2020.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. OPERAÇÕES INTERNAS. ALÍQUOTA. Lei Distrital no 5.005/2012. art. 2o. revogação PARCIAL tácita. LEI No 6.375/2019. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.
- Não é cabível mandado de segurança contra lei em tese. Ao se direcionar o mandamus contra o subsecretário de fazenda, é imprescindível a descrição do ato por ele praticado e sobre o qual se imputa ilegalidade ou abuso.
- O art. 2o, § 1o, da Lei de Introdução às Normas Jurídicas, estabelece que a lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare (revogação expressa), for com ela incompatível ou regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior (revogação tácita).
- A Lei Distrital no 5.005/2012, que instituiu as condições e os procedimentos de apuração do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS aos contribuintes industriais, atacadistas ou distribuidores, estabeleceu, em seu art. 2o, inciso I, a alíquota de 12% (doze por cento) para o cálculo do imposto devido nas saídas internas e interestaduais. Contudo, a Lei Distrital no 6.375/2019, ao modificar a redação do art. 3o da Lei Distrital no 5.005/12, revogou de forma tácita parte do art. 2o da mesma lei, no que tange às operações internas.
- A alteração na fórmula de cálculo do referido imposto, com o aumento do percentual das alíquotas nas operações internas, em razão da nova redação do art. 3o da Lei Distrital no 5.005/2012, não implica em ofensa ao disposto no art. 97 do CTN, tampouco ao art. 150 da Constituição Federal.
- APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.